Tribunal: TJSP
Processo: 1064953-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral. Caracterizado. Apontamentos precedentes que foram excluídos antes da inclusão do débito discutido nestes autos ou objeto de ação judicial em que foram considerados inexigíveis. Inaplicável a Súmula

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral. Caracterizado. Apontamentos precedentes que foram excluídos antes da inclusão do débito discutido nestes autos ou objeto de ação judicial em que foram considerados inexigíveis. Inaplicável a Súmula no 385 STJ. Sentença modificada parcialmente. Imposição da sucumbência ao réu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064953-88.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
TRANCOSO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-88.2016.8.26.0100 - A - Voto no 4693.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064953-88.2016.8.26.0100
Apelante: Douglas Trancoso Lopes
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1
Comarca: São Paulo
Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade.
Voto no 4693.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral em razão de
negativação indevida. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte autora. Dano moral. Caracterizado.
Apontamentos precedentes que foram excluídos antes da
inclusão do débito discutido nestes autos ou objeto de ação
judicial em que foram considerados inexigíveis. Inaplicável a
Súmula no 385 STJ. Sentença modificada parcialmente.
Imposição da sucumbência ao réu. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral por negativação indevida para: (a) declarar a inexigibilidade do
débito e determinar o cancelamento dos registros negativos; (b) condenar ambas as partes
ao pagamento rateado das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor da causa atualizado (fls. 226/228).
A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta, em
síntese, que os apontamentos anteriores em seu nome foram discutidos judicialmente,
afastando a incidência da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 237/2547).
Contrarrazões a fls. 254/261.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-88.2016.8.26.0100 - A - Voto no 4693.
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e o suposto débito com ré, bem
como a exclusão da anotação restritiva em cadastro de inadimplentes e a indenização por
dano moral.
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, considerando que: (a) o débito apontado é inexigível, por ausência
de prova e relação contratual entre as partes; (b) indevida a indenização por dano moral,
uma vez que a parte autora já ostentava outras restrições cadastrais em seu nome (fls.
148/149).
O inconformismo do apelante cinge-se à condenação da parte
ré (apelada) ao pagamento de indenização por dano moral.
2. O enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça indica que: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Depreende-se dos autos que, na data dos registros discutidos,
incluídos em 25.09.2014, já havia 6 (seis) apontamentos preexistentes no nome da parte
autora (fls. 148).
Contudo, é possível verificar, pelas provas colacionadas, que
os 4 (quatro) primeiros apontamentos foram excluídos em data anterior à inclusão do
débito aqui discutido e, os 2 (dois) últimos, foram objeto de ações judiciais em que ficou
comprovada
a
ilegitimidade
deles
(1004125-63.2015.8.26.0100

fls.
30;
1000085-57.2015.8.26.0126 fls. 25/27).
Desta forma, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-88.2016.8.26.0100 - A - Voto no 4693.
4
na data da inclusão do débito em questão não havia legitima inscrição preexistente, não
sendo o caso de se aplicar a excludente de dano moral disposta na Súmula no 385, do STJ,
impondo-se a modificação da sentença para condenar o réu pelos danos morais
decorrentes da indevida negativação do nome do autor.
3. No caso, por certo que a negativação do nome do autor no
cadastro de inadimplentes trouxe preocupação angústia, configurando, de fato, o dano
moral, o qual é in re ipsa e independe de outras provas.
A indenização tem por finalidade compensar o ofendido e
dissuadir a conduta ofensiva, devendo-se considerar a intensidade do dano, em face do que
a indenização pelo dano moral deve ser fixada em R$ 15.000,00, valor que se mostra
razoável e proporcional.
Neste sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
Portanto, provê-se o recurso do autor para reconhecer o
dano moral e condenar o réu a pagar ao autor a indenização de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362
do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do fato
danoso (Súmula no 54 Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-88.2016.8.26.0100 - A - Voto no 4693.
5
Por fim, impõe-se exclusivamente ao réu o pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, --
também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator